Tribunal: TJBA
Processo: 0508020-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508020-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMEIRE DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
ROSIANE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro por morte.

2. A demanda busca o pagamento de indenização securitária decorrente de falecimento do segurado, sustentando a Recorrente sua condição de companheira e beneficiária legal. A seguradora impugna a legitimidade ativa e aponta ausência de documentos necessários à regulação do sinistro e existência de herdeiros não incluídos na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida sem prévio saneamento do processo, suprimindo fase indispensável à delimitação das controvérsias e à produção de provas; e (ii) estabelecer se a ausência de inclusão de herdeiros necessários e da eventual intervenção do Ministério Público para filhos menores configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de decisão de saneamento impede a delimitação das questões de fato e direito, bem como a adequada distribuição do ônus probatório, violando o art. 357 do CPC.

5. A existência de controvérsias fáticas substanciais — união estável, identificação de herdeiros, entrega de documentos à seguradora — exige instrução probatória, inviabilizando o julgamento antecipado.

6. Mostra-se inviável ao julgador considerar que a autora não demonstrou sua condição de beneficiária do seguro sem que tenha proferido prévia decisão de saneamento, delimitando e viabilizando a produção de provas sobre a questões controvertidas.

7. A possível necessidade de litisconsórcio ativo necessário com os herdeiros do segurado e a hipótese de incapazes é potencialmente aptar a atrair a intervenção ministerial.

8. A sentença, ao julgar improcedentes os pedidos sem prévia organização do processo, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

9. A nulidade deve ser declarada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e ANULAR A SENTENÇA
pelos motivos expostos no voto do Relator.